Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712549-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: A. L. T. IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se Mandado de Segurança impetrado por A.LT., em face de suposta conduta omissiva imputada ao Secretário do Estado de Saúde do Distrito Federal, ao não transferir a impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em que pese a gravidade de seu quadro clínico e a necessidade urgente da medida. Na decisão proferida no ID 34647788, o douto Juiz plantonista deferiu parcialmente o pedido liminar, cuja decisão foi ratificada integralmente por esta Relatoria, no ID 34813479. Nas informações prestadas no ID 35179232, a Central de Regulação da Internação Hospitalar informou que a impetrante foi admitida “em leito regulado na UTIP do Hospital Materno Infantil em 17/04/2022 às 15h40min”. Na sequência, peticionou o Distrito Federal, em ID 35282226, noticiando que a impetrante teve alta hospitalar, requerendo a extinção do processo, nos termos dos artigos 354 c/c 485, VI, do CPC. De sua vez, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do processo, sem resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c artigos 354 e 485, inciso VI, ambos do CPC/2015 (ID 35938121). Intimada a se manifestar sobre a petição do Distrito Federal e sobre o parecer do Ministério Público (ID 36456510), a impetrante deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certificado no ID 36856303. É o relato do necessário. Decido. Consoante acima relatado, o Distrito Federal informou que a paciente obteve alta hospitalar, razão pela qual requereu a extinção do feito sem resolução de mérito. Em observância ao princípio do contraditório, a impetrante foi regularmente intimada a se manifestar, mantendo-se, todavia, inerte. Nesse contexto, outra medida não resta a esta Relatoria senão a de reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, visto que, ao que consta dos autos, o pedido deduzido no presente writ não mais se mostra necessário ou útil à impetrante. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas. Sem honorários, nos termos da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 04 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora